Tribunal: CARF
Processo: 10845.721507/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721507/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
GABRIELE DOROTHEA BEGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados por meio de
documentos que, analisados em conjunto, atestam a realização dos respectivos
serviços médicos e, sobretudo, dos desembolsos pelos serviços prestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721507/2011-83
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-
calendário 2007, o qual restou apurado no montante total de R$ 3.601,60, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 03).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05/06, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 11.467,34, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
CPF/CNPJ Nome/Nome Empresarial Cód. Declarado Reembolsado Alterado
119.533.328-54 Regina da Silva Brajal 010 1.268,00 0,00 0,00
05.104.899/0001-06 Clínica Brajal & Varejo Ltda. 020 2.450,00 0,00 0,00
71.930.226/0001-30 Interodonto – Sistema de Saúde 026 532,00 0,00 0,00
51.722.957/0001-82 Amico Saúde 026 7.200,00 0,00 0,00
59.104.422/0001-50 Volkswagen do Brasil Indústria 026 1.107,38 0,00 1.090,04
[...]
Contribuinte intimada comprovou apenas a despesa médica informada no Comprovante
de Rendimentos emitido por sua fonte pagadora. Não foram apresentados quaisquer
outros comprovantes das despesas médicas declaradas.
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 02 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
- Que os recibos e/ou resultados de exames relativos a Regiani da Silva
Brajal, Clínica Brajal & Varejo Ltda. e Amico Saúde Ltda. foram
guardados em uma caixa de papelão, num armário de sua residência e
acabaram sendo destruídos por cupins. O comprovante da Volkswagen
está anexo. O da Interodonto informa que foi solicitada uma declaração
que será entregue logo após o recebimento, no prazo de 10 dias;
- Que na impossibilidade de apresentar os comprovantes, existem duas
alternativas: acreditar na veracidade de seu depoimento, sendo que todas
as declarações anteriores numa foram questionadas ou recalcular os
valores com os comprovantes apresentados; e
- Que, em caso de recálculo, solicitou a isenção de multas e juros, uma
vez que a intimação/notificação ocorreu em 2011, e, se existissem
dúvidas, ela deveria ter sido chamada já em 2008 ou, no mais tardar, em
2009.
ela deveria ter sido chamada já em 2008 ou, no mais tardar, em 2009.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 32/37, a 22a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, haja vista que a contribuinte comprovou as despesas médicas com a Interodonto
Sistema de Saúde Odontológica no montante de R$ 532,00. No final, o referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Comprovadas, parcialmente, nos autos, mediante documentação hábil, as despesas
médicas informadas na declaração de rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser
mantida a glosa da parte não atestada.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 15/03/2013 (fls. 41) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43,
protocolado em 10/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as mesmas alegações que
já haviam sido formuladas na impugnação no sentido de que os recebidos emitidos por Regina da
Silva Brajal, Clínica Brajal e Varejo Ltda e Amico Saúde Ltda estavam guardados em uma caixa
de papelão e foram destruídos por cupins, sendo que apenas os comprovantes da Voklswagen e
da Interdonto foram apresentados e considerados.
Além do mais, a recorrente dispõe pela impossibilidade de apresentar os
respectivos recibos e que nas suas declarações anteriores nunca houve divergência e que,
portanto, resta apenas a alternativa de acreditar na veracidade das alegações e recalcular os
valores não comprovados, desconsiderando a multa e os juros, bem assim que, no caso de
cálculo, deve ser aplicada a isenção da multa e juros, uma vez que a intimação foi realizada em
2011, quando, em caso de dúvida, poderia ter sido realizada em 2008.
Pois bem. É de se reconhecer que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as seguintes deduções de médicas porque a contribuinte não apresentou
quaisquer elementos comprobatórios das despesas médicas declaradas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Glosado
119.533.328-54
REGINA DA SILVA BRAJAL
10
1.268,00
1.268,00
05.104.899/0001-06
CLÍNICA BRAJAL E VAREJO LTDA
20
2.450,00
2.450,00
71.930.226/0001-30
INTERODONTO
26
532,00
532,00
51.722.957/0001-82
AMICO SAÚDE LTDA
26
7.200,00
7.200,00
59.104.422/0001-50
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND VEICULOS
AUTOMOTORES - LTDA
26
1.107,38
17,34
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.927 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721507/2011-83

11.467,34
A propósito, a contribuinte colacionou aos autos apenas a cópia do Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte da fonte pagadora
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., CNPJ 59.104.422/0001-50 (fls.
10), sendo que a autoridade julgadora de 1a instância analisou corretamente tal documento e,
conforme a própria autoridade fiscal já havia concluído, entendeu por manter a glosa em relação
ao montante de R$ 17,34, já que a contribuinte havia informado em sua DIRPF o valor de R$
1.107,38 a título de despesas médicas, enquanto que o pagamento da respectiva despesa havia
sido efetivamente realizado no montante de R$ 1.090,04.
Além de tal documento, a contribuinte também apresentou o demonstrativo de
pagamento dos últimos dose meses emitido pela Interdonto Sistema de Saúde Odontológica,
CNPJ 71.930.226/0001-30 (fls. 12), o qual foi objeto de análise por parte da autoridade julgadora
de piso que, no final, também concluiu, corretamente, que a contribuinte, enquanto associada do
plano Prata Plus, contratado pela Volkswagen do Brasil, pagou à empresa médica o valor de R$
556,80, de modo que a glosa no montante de R$ 532,00 foi cancelada.
De resto, é de se reconhecer que a contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios das despesas médicas com Regiani da Silva Brajal (R$ 1.268,00), Clínica Brajal
& Varejão Ltda. (R$ 2.450,00) e Amico Saúde Ltda. (R$ 7.200,00).
Considerando, portanto, que a contribuinte não comprovou a realização das
referidas despesas médicas nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995 e 80, §
1o do Decreto no 3.000/99, decerto que a glosa à dedutibilidade das despesas pleiteadas deve ser
mantida nos mesmos termos do que restou decidido pela autoridade julgadora de 1a instância.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas.
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital